Tribunal: TJDFT
Processo: 0705627-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. SEGUNDA IMPETRAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ASSALTO A BANCO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MUDANÇA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. SAÍDA DA ÁREA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES. SITUAÇÃO SIMILAR À DO CORRÉU. ADMISSÃO PARCIAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. Inviável o processamento desta segunda impetração quanto aos argumentos já enfrentados na primeira impetração, uma vez que este Tribunal de Justiça não é competente para o reexame de suas próprias decisões.
2. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário. Tal recomendação empregou os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal.
3. Entretanto, o excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Diante do histórico processual (denúncia de seis réus, advogados distintos, prisão preventiva da paciente em outra Unidade da Federação e determinação de desmembramento em relação aos acusados não localizados), não prospera a alegação de excesso de prazo, já que não se observa desídia na condução do feito por parte da autoridade apontada como coatora.
5. Embora tenha sido demonstrado que a paciente mudou-se de residência sem aguardar a devida autorização judicial, de modo que violou as condições impostas quando de sua soltura, tem-se que, naquela oportunidade, não havia óbice à concessão da autorização pleiteada, tanto que conferida ao corréu, em situação similar à dela.
6. A paciente só se encontra presa por ter descumprido as condições impostas pelo Juízo ao conceder sua liberdade provisória, uma vez que informou ao Juízo seu endereço fixo em outra unidade da federação, mas antes da decisão judicial já se mudou. No caso, houve o requerimento de mudança de endereço, bem como a indicação da precariedade de sua permanência no Distrito Federal, o que leva a crer a intenção da paciente em manter-se vinculada aos autos e responder pelos fatos a ela atribuídos.
7. Não se mostra razoável a manutenção da prisão preventiva da paciente, que perdura por mais de cinco meses, tão-somente diante do descumprimento verificado, tendo em vista que as demais condições são favoráveis, encontrando-se em situação similar a do codenunciado que também pediu autorização para residir fora. Ademais, nada nos autos indica que, encontrando-se com a residência fixada no Estado de origem, as medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para assegurar a ordem pública e garantir a instrução criminal, impondo-se a concessão da liberdade provisória, com autorização de mudança de sua residência para o Estado do Mato Grosso, restabelecendo-se as medidas cautelares compatíveis, sem prejuízo de eventual fixação de outras medidas cautelares a critério do Juízo de origem. A implementação e acompanhamento do cumprimento das cautelares ficam a cargo do Juízo “a quo”.
8. “Habeas Corpus” parcialmente admitido. Ordem concedida.